Tribunal: STF
Processo: Rcl 47195
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADC Nº 48/DF: INOBSERVÂNCIA.  NOVA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Avilan Transportes e Logística Ltda., em desfavor de decisão da Terceira  Vara do Trabalho de Gravataí/RS, no processo nº 0020516-87.2020.5.04.0233, por meio da qual teria sido contrariado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF.

 2.	A reclamante narra  que, na origem, a parte beneficiária ajuizou ação trabalhista contra si, objetivando vínculo empregatício.  

 3.	Requereu a concessão de medida liminar, para cassar a  decisão reclamada, aplicando o decidido na ADC nº 48/DF e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Comum para análise dos requisitos da Lei nº 11.442, de 2007. No mérito, pleiteou a confirmação da liminar.

 4.	O então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, negou seguimento à reclamação, sob os seguintes termos:

“(...) 2. A leitura do pronunciamento atacado revela que o Juízo, considerada a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada na contestação, indicou a apreciação no momento em que prolatada a sentença. Ausente adoção de óptica sobre a controvérsia, não está configurado o arguido descompasso. 

3. Nego seguimento à reclamação. (e-doc. 20, p. 2).

 5.	A parte reclamante interpôs agravo regimental (e-doc. 24), reafirmando que o caso, preliminarmente, é de incompetência absoluta da justiça trabalhista, pois envolve Transportador Autônomo de Cargas (TAC), devidamente inscrito na ANTT. Assim, destaca que “(...) a r. decisão reclamada está em confronto direto com a modulação da decisão da ADC 48, uma vez que esta é clara no sentido de aplicação do artigo 5º da Lei 11.442/2007 nos casos de preenchimento das formalidades, seja pela incompetência da Justiça do Trabalho e seja pelo reconhecimento de relação unicamente comercial” (e-doc. 24, p. 3).

 6.	A Secretaria Judiciária certificou, em 25/08/2021, que o beneficiário, Alexandre da Rosa Correa, não se manifestou (e-doc. 29). 

É o relatório. 

Decido.

 7.	Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, constata-se que, em 15/02/2023, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Gravataí/RS declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente ação, e extinguiu o processo  nº 0020516-87.2020.5.04.0233, sem resolução de mérito, sob os seguintes termos:

“(...)ATA DE AUDIÊNCIA 

Em 15 de fevereiro de 2023, na sala de sessões da MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE GRAVATAÍ, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho PATRICIA BLEY HEIM, realizou-se audiência relativa à Ação Trabalhista - Rito Ordinário número 0020516-87.2020.5.04.0233, supramencionada. 
(...)
Pela ordem, aprecio a arguição de incompetência.  

Examinando referida decisão, verifico que a reclamada invoca o preenchimento os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista", com o que decisões proferidas pelo STF em sede de Reclamação definiram que a matéria em questão deve ser processada e julgada pela Justiça Comum. Neste sentido decidiu a Primeira Turma do STF: 

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO . 
1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, "disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do  Transporte  Rodoviário de  Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego". 
2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 
3. Agravo Interno provido.’ (Ag. Reg. na Reclamação 43.544, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/02/21). 

No mesmo sentido a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Reclamação 43.982, em 25/02/21: 

‘A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta na tese firmada na referida ação declaratória, "uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve iniciar?se na Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho.’

Assim, considerando que os julgamentos mencionados são claros ao disporem acerca da  competência  para análise da existência, validade e eficácia de contratos firmados com base na Lei nº 11.442/07, considerando o efeito vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ações declaratórias de constitucionalidade, declaro a incompetência  material da Justiça do Trabalho para julgamento da presente ação, e extingo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. 

Registro o protesto da procuradora da primeira reclamada, Avilan, pela não-remessa do processo à Justiça Estadual.” (grifos nossos).

 8.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.
 
Publique-se.
 
Arquive-se.

Brasília, 11 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator